Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-84.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000880-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDO JOSE FERRO - CPF: 856.842.521-68 (ADVOGADO), EDIVALDO DE PAULA BRANDAO - CPF: 694.498.481-49 (AGRAVANTE), ILDA MARIA DOS SANTOS BRANDAO - CPF: 409.356.042-00 (AGRAVANTE), ADEMAR DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 125.112.931-53 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ANTONIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 074.699.261-00 (AGRAVADO), MARIA GERALDA DE CARVALHO - CPF: 056.939.931-91 (AGRAVADO), PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR CONHECIDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. AÇÃO POSSESSÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL DE OCUPANTES INCERTOS. ADQUIRENTE DE POSSE APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA EM CAPÍTULOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO. TÍTULO EXECUTIVO CERTO E DETERMINADO. DESOCUPAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ocupantes de área rural contra decisão proferida em cumprimento de sentença na Ação de Manutenção de Posse no 0013728-90.2009.8.11.0041, que determinou a desocupação de imóvel objeto da matrícula no 17.894 (atual no 20.392). Os agravantes alegam ilegitimidade da ordem de desocupação por não terem participado da ação originária, sustentam aquisição posterior da posse, existência de benfeitorias, iliquidez do título executivo e prejudicialidade externa decorrente de ação de usucapião em trâmite. Os agravados defendem a extensão dos efeitos da sentença possessória aos ocupantes posteriores e a inexistência de impedimento ao cumprimento do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os agravantes possuem legitimidade recursal para impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença em ação possessória coletiva; (ii) estabelecer se a sentença possessória produz efeitos em relação a ocupantes que adquiriram a posse após o ajuizamento da demanda; (iii) determinar se há coisa julgada parcial apta a autorizar o cumprimento definitivo do capítulo não impugnado da sentença; e (iv) verificar se a existência de ação de usucapião configura prejudicialidade externa capaz de suspender o cumprimento da decisão possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação possessória coletiva admite a formação de litisconsórcio passivo multitudinário, com citação pessoal dos ocupantes encontrados no local e citação por edital dos demais, nos termos do art. 554, §1o, do CPC, sendo desnecessária a identificação nominal de todos os invasores.

A citação por edital em conflitos possessórios coletivos abrange todos os ocupantes da área litigiosa, inclusive aqueles que venham a adquirir a posse posteriormente, não configurando violação ao contraditório.

A alienação ou cessão de posse durante a tramitação da demanda submete o adquirente aos efeitos do processo e da sentença, nos termos do art. 109, §3o, do CPC, afastando a condição de terceiro de boa-fé.

A sentença possessória formou coisa julgada em relação ao capítulo referente à matrícula no 17.894, pois o recurso de apelação interposto na ação originária limitou-se à discussão de área diversa, permitindo a formação de coisa julgada progressiva.

O sistema processual civil admite a teoria dos capítulos da sentença, possibilitando o cumprimento definitivo das partes autônomas da decisão não impugnadas.

O cumprimento de sentença não constitui via adequada para rediscutir matéria já decidida no processo de conhecimento, incidindo a preclusão prevista no art. 507 do CPC.

Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e ação de usucapião, pois a primeira tutela a posse enquanto situação de fato e a segunda visa à declaração de aquisição da propriedade, possuindo naturezas jurídicas distintas.

A existência de ação de usucapião em tramitação não impede a execução de decisão possessória transitada em julgado, sobretudo quando inexistiu pedido oportuno de reunião ou suspensão dos processos na fase de conhecimento.

A área objeto da ordem de desocupação encontra-se devidamente individualizada e georreferenciada na matrícula no 20.392, inexistindo incerteza quanto ao objeto do título executivo.

Relatório técnico da Comissão Regional de Soluções Fundiárias constatou a inexistência de moradias ou edificações na área litigiosa, afastando alegações de dano social decorrente da desocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação por edital em ações possessórias coletivas com litisconsórcio multitudinário alcança todos os ocupantes da área litigiosa, inclusive aqueles que adquiriram a posse após o ajuizamento da demanda.

O adquirente de posse ou direito litigioso submete-se aos efeitos da sentença proferida no processo em curso, nos termos do art. 109, §3o, do CPC.

A coisa julgada pode formar-se de modo progressivo em capítulos autônomos da sentença não impugnados.

A existência de ação de usucapião não configura prejudicialidade externa capaz de suspender o cumprimento de decisão proferida em ação possessória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, III, IV e V; 109, §3o; 356; 502; 507; 523; 554, §1o; 966, §3o; 996; 1.013, §1o. CC, arts. 1.210 e 1.238.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.314.615/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 12.06.2017; STJ, REsp 1.102.151/MG, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, 4a Turma, DJe 26.10.2012; STJ, REsp 1.227.318/MT, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, DJe 14.11.2012; STJ, AgInt no REsp 1.661.468/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 26.08.2020; STJ, AREsp 2.197.398, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 580.885/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 26.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.602.941/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.637.772/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 31.08.2020.

R E L A T Ó R I O

AI 1000880-84.2026.8.11.0000

EDIVALDO DE PAULA BRANDAO X ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por EDIVALDO DE PAULA BRANDÃO, ILDA MARIA DOS SANTOS BRANDÃO e ADEMAR DIAS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1008565-53.2025.8.11.0041, que determinou a desocupação voluntária do imóvel constante da matrícula 20.392 (antiga 17.894).

Os agravantes alegam, em síntese, que: (i) são terceiros juridicamente prejudicados, pois não integraram a relação processual originária; (ii) adquiriram a posse dos lotes 03, 04 e 06 de possuidores originários que também não figuram como executados nos autos; (iii) movem ação de usucapião (processo no 0000786-93.2012.8.11.0017) em face dos agravados, que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia-MT; (iv) o mandado de desocupação não faz menção aos agravantes; (v) construíram benfeitorias nos imóveis, como casas, currais, cercas, formaram pastagens e possuem criação de animais; (vi) a decisão agravada viola o contraditório e a ampla defesa.

Em decisão liminar, concedi parcialmente o efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada exclusivamente em relação aos lotes 03, 04 e 06, ocupados pelos agravantes, impedindo qualquer ato de desocupação, reintegração de posse, uso de força policial ou arrombamento em face dos recorrentes nessas áreas específicas.

Os agravados apresentaram contrarrazões, arguindo preliminarmente a ilegitimidade recursal e ausência de interesse processual dos agravantes como terceiros prejudicados.

No mérito, defendem a manutenção da decisão agravada, sustentando que: (i) a ação possessória originária tramitou sob o rito das ações coletivas pela posse da terra, com citação por edital de réus ausentes, incertos e desconhecidos; (ii) a aquisição da posse pelos agravantes ocorreu após o ajuizamento da ação possessória; (iii) a sentença proferida na ação possessória transitou em julgado parcialmente; (iv) não há prejudicialidade externa com a ação de usucapião; (v) o relatório da Comissão Regional de Soluções Fundiárias constatou que a área objeto da demanda não possui moradias ou outras edificações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Preliminar de ilegitimidade recursal e ausência de interesse processual

Eminentes Pares,

Inicialmente, analiso a preliminar de ilegitimidade recursal e ausência de interesse processual suscitada pelos agravados.

O artigo 996 do Código de Processo Civil estabelece que
"o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica".
O parágrafo único do mesmo dispositivo complementa que
"cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual".

No caso em análise, os agravantes sustentam que são terceiros juridicamente prejudicados, pois não integraram a relação processual originária e foram surpreendidos com uma ordem de desocupação que afeta diretamente suas posses.

Contudo, conforme bem pontuado pelos agravados, a ação possessória originária (no 0013728-90.2009.8.11.0041) tramitou sob o rito das ações coletivas pela posse da terra, com citação por edital de réus ausentes, incertos e desconhecidos, em conformidade com o artigo 554, §1o do CPC, que estabelece
"a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais".

Esta modalidade de citação, amplamente admitida pela doutrina e jurisprudência em conflitos fundiários coletivos, tem o condão de abranger todos os ocupantes da área, inclusive aqueles que, como os agravantes, alegam ter adquirido a posse posteriormente.

Ademais, é incontroverso nos autos que a aquisição da posse pelos agravantes ocorreu entre 2014 e 2015, ou seja, após o ajuizamento da ação possessória em 2009. Este fato, por si só, já descaracterizaria a condição de terceiro de boa-fé para fins de oposição à decisão judicial.

O artigo 109, §3o do CPC é claro ao dispor que
"estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário".
Assim, todos os adquirentes da cadeia sucessiva de alienações são alcançados pelo litígio e posterior sentença.

Não obstante, considerando que os agravantes alegam serem possuidores diretos das áreas objeto da ordem de desocupação e que não constam nominalmente do mandado, reconheço, excepcionalmente, sua legitimidade recursal, superando a preliminar suscitada, para analisar o mérito do recurso.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

Conforme se depreende dos autos, a sentença proferida na Ação de Manutenção de Posse no 0013728-90.2009.8.11.0041 reconheceu o direito possessório dos agravados sobre a área da matrícula no 17.894 (atual 20.392), sendo certo que transitou em julgado parcialmente, uma vez que o recurso de apelação interposto por Divino Sérgio e Maria Genyvan limitou-se à discussão de área diversa (matrícula no 10.143).

O Código de Processo Civil admite a formação da coisa julgada em capítulos, conforme se depreende da interpretação dos dispositivos que versam sobre a coisa julgada (arts. 502 e 523), associada à existência de decisão parcial de mérito (art. 356), à execução definitiva de parcela incontroversa (art. 523), à rescindibilidade de capítulo da decisão (art. 966, §3o) e à devolutividade da apelação ao capítulo impugnado (art. 1.013, § 1o).

Nesse contexto, opera-se a teoria dos capítulos da sentença, permitindo o cumprimento definitivo da parcela incontroversa e imutável da decisão.

Assim, a tentativa dos agravantes de rediscutir questões de mérito, como a posse mansa e pacífica, a existência de benfeitorias e o cumprimento da função social da propriedade, esbarra na coisa julgada parcial e na preclusão.

O artigo 507 do CPC é claro ao estabelecer que
"é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão"
. No sistema processual civil brasileiro, o cumprimento de sentença não se presta como via de revisão do acerto ou desacerto do julgado.

Os agravantes alegam a existência de prejudicialidade externa com a Ação de Usucapião no 0000786-93.2012.8.11.0017, em trâmite na Comarca de São Félix do Araguaia-MT, onde foi determinada perícia técnica para dirimir controvérsia cartográfica.

Contudo, a autonomia entre os juízos possessório e petitório impede que a tramitação de uma ação de usucapião sirva de óbice automático ao cumprimento de uma decisão possessória, especialmente quando não houve recurso do capítulo que se pretende cumprir. Veja-se, a exemplo, p
recedente do STJ no AgInt no AREsp: 1637772 SP 2019/0370374-7.

Na ação de usucapião, busca-se a declaração da propriedade já adquirida no plano do direito material, sendo o provimento jurisdicional de natureza eminentemente declaratória (art. 1.238 do Código Civil). Por outro lado, na reintegração de posse, o que se busca é garantir o uso da exteriorização da propriedade pela detenção do bem - matéria de fato (art. 1.210 do CC).

Ademais, a referida ação de usucapião foi distribuída no ano de 2012, com mais de uma década de tramitação, sem que tenha havido qualquer pedido de reunião dos processos por conexão ou alegação de prejudicialidade durante a fase de conhecimento da ação possessória. Pretender o sobrestamento agora, em sede de cumprimento de sentença, configura nítida tentativa de rediscutir a lide e prolongar a entrega do bem aos agravados.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ANTERIOR OPOSIÇÃO À POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INVASÃO COLETIVA. CITAÇÃO DE TODOS OS INVASORES. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Em caso de invasão generalizada de imóvel, a sentença de procedência proferida em ação possessória anterior constitui verdadeira oposição à posse ad usucapionem dos invasores, ainda que não tenham sido nominalmente citados na demanda. 2. "Nas hipóteses de invasão de imóvel por diversas pessoas, não é exigível a qualificação de cada um dos réus na exordial, até mesmo pela precariedade dessa situação" (RMS 27 .691/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe de 16/02/2009). (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 580885/RS, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, 4a Turma, Data de Publicação: DJe 26/03/2021) (grifei)

A determinação de perícia técnica no bojo da usucapião em nada altera a higidez do título executivo judicial aqui executado, que ostenta caráter possessório. O imóvel objeto da manutenção de posse está devidamente individualizado e georreferenciado, não havendo dúvida técnica que impeça o cumprimento do mandado.

No caso em análise, a posse dos agravados foi reconhecida como justa, mansa e pacífica, enquanto a ocupação dos executados foi caracterizada por violência e clandestinidade.

Além disso, a aquisição de posse pelos agravantes em 2014 e 2015 ocorreu após a propositura da ação possessória em 2009, caracterizando posse litigiosa e, portanto, não mansa e pacífica, o que inviabiliza qualquer pretensão de usucapião ou de função social.

Os agravantes alegam risco de dano irreparável, com destruição de benfeitorias e perda de animais. Contudo, o Relatório de Visita Técnica realizado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, em 12/08/2025, é categórico ao desmistificar essa narrativa, constatando que a área objeto da demanda (matrícula no 17.894) não possui moradias ou outras edificações.

A própria Comissão Regional de Soluções Fundiárias, em suas recomendações, reforça que as famílias não mais residem na matrícula 17.894, o que afasta a ideia de que a área em litígio seja o único meio de subsistência dos ocupantes.

Quanto à alegada iliquidez do título executivo e incerteza do objeto, tal argumento não merece prosperar. A área está tecnicamente individualizada pela matrícula no 20.392 (antiga 17.894), devidamente georreferenciada e certificada junto ao INCRA, permitindo que o Oficial de Justiça cumpra o mandado com absoluta precisão.

Por fim, cabe destacar que a cessão de posse em um contexto de litígio fundiário coletivo, após o ajuizamento da ação, configura uma manobra para se esquivar dos efeitos de uma sentença transitada em julgado.

A alegação de "terceiros de boa-fé" é insustentável diante da publicidade dos atos processuais e da própria natureza do conflito agrário na região, sobretudo pela regra expressa segundo a qual a alienação ou cessão de direito litigioso submete o adquirente aos efeitos do processo, nos termos do art. 109, §3o, do CPC.

A insistência em se opor à efetivação de decisão judicial transitada em julgado, sob o pretexto de uma posse adquirida em meio a conflito judicial antigo e amplamente conhecido, revela conduta que ultrapassa o exercício regular do direito de defesa, aproximando-se da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos III, IV e V, do CPC, por caracterizar resistência injustificada ao andamento do processo, uso do processo para fim ilegal e manifesto propósito protelatório.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, revogando a decisão liminar anteriormente concedida e mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026